Tribunal: STF
Processo: RHC 254836
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 952.227/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de reclusão e multa. A defesa alega nulidade na abordagem realizada por guardas municipais, sem situação de flagrante e sem fundadas razões.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante e busca pessoal do agravante, bem como a possibilidade de absolvição do réu.



    III. Razões de decidir



    3. A atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante é respaldada pelo art. 301 do CPP, que permite a qualquer pessoa prender em flagrante delito.



    4. A abordagem foi considerada regular, com base em fundadas suspeitas, considerando que o agente portava sacola contendo drogas na mão, e, ao perceber a presença dos guardas municipais, que fazia patrulhamento de rotina, empreendeu fuga.



    5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de atuação das Guardas Municipais em situações de flagrante, sem usurpação de funções policiais.



    6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que justificassem a alteração da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Negado provimento ao recurso.



    Tese de julgamento: "1. Guardas Municipais podem realizar prisão em flagrante em crimes de natureza permanente, como tráfico de drogas. 2. A abordagem e busca pessoal são válidas quando baseadas em fundadas suspeitas e em locais conhecidos por práticas ilícitas" (doc. 54).



    Neste recurso ordinário, alega-se:



    Nobre Ministro, não se desconhece o entendimento que autoriza a prisão em flagrante pela guarda municipal, partindo da uma premissa correta: a de que qualquer cidadão pode conduzir indivíduos à delegacia quando encontrados em estado flagrancial.



    Contudo, no caso dos autos, não foi o que ocorreu, já que os Guardas Civis Municipais expressamente afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando, teriam surpreendido o Recorrente em atitude suspeita.



    [...]



    Trata-se, evidentemente, de atividade de policiamento ostensivo, o que nada tem a ver com a tese do flagrante facultativo que embasa a legitimidade de sua atuação em certas situações. Tal atuação é totalmente INCONSTITUCIONAL à luz do art. 144, §§ 4º, 5º e 8º da Constituição Federal.



    Ora Nobre Ministro, é incontroverso que qualquer indivíduo pode realizar prisão em flagrante, sendo tal atuação obrigatória para a Autoridade Policial e seus agentes, conforme dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal.



    Situação diversa é a autorização conferida pelo ordenamento jurídico para que determinadas pessoas atuem no policiamento ostensivo e investigativo, atribuições especificamente outorgadas pela Constituição Federal em seu art. 144 à Polícia Militar e Polícia Civil, no âmbito Estadual.



    [...]



    O parágrafo referente às Guardas Municipais (§8º) limita-se a atribuir-lhes a competência para "proteção de seus (Município) bens, serviços e instalações".



    Desta feita, a existência de lei municipal que disponha sobre as atribuições dos guardas municipais não é suficiente para suprir a ausência de norma constitucional que expressamente lhes confira a prerrogativa de realizar patrulhamento e efetuar buscas pessoais ou domiciliares.



    [...]



    Dessa forma, Nobre Ministro, a descrição dos fatos, sem qualquer necessidade de revolvimento fático, ou seja, somente com a leitura do guerreado acórdão, ao nosso juízo, indica, com a devida permissão de entendimento em sentido contrário, a impossibilidade de se validar a ação policial e, por consequência, a ação penal, por cuidar-se de prova ilegal.



     Se possível era aos guardas municipais, como agentes auxiliares da polícia, efetuar a prisão em flagrante pelo comércio de entorpecente, acaso tivesse o réu sido encontrado comercializando drogas no local, cessada estava aí sua função. Não cabia a eles, e sem qualquer justificativa, simplesmente abordar o Recorrente e revistá-lo se nenhum ato flagrancial foi visto. Caberia sim passar a ocorrência para a polícia competente, ou seja, a polícia judiciária, cessando sua participação (doc. 61, pp. 4-7). 



    Ao final, busca-se:



    [...] o recebimento e o processamento do presente Recurso Ordinário, o qual, o Recorrente, aguarda, serenamente, o julgamento favorável para decretar a nulidade do processo e, via de consequência, absolver o Paciente na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal, em razão da ilegalidade da prova que contamina a ação penal, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, por ser medida da mais lídima e cristalina Justiça (doc. 61, p. 8).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 74).



    É o relatório. Decido.



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado para a defesa no dia 30/6/2023 (doc. 27, p. 6). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    O agravo não merece provimento, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Isso porque, conforme já consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou que (fls. 35/39):



    "Consta da denúncia que, na tarde de 31 de maio de 2022, por volta das 16 horas e 30 minutos, na Rua Pato Branco, 0, cidade e comarca de Carapicuíba, ALISSON APARECIDO DA SILVA, qualificado às fls. 41, trazia consigo, para fins de traficância, 17 (dezessete) porções da droga cocaína na forma de crack, 52 (cinquenta e duas) porções da droga cocaína, 14 (quatorze) porções da droga maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 03/04) e laudo de constatação (fls. 20/23). Segundo o apurado, na data sobredita, ALISSON se encontrava em conhecido ponto de venda de drogas, fomentando o tráfico de entorpecentes no local. ALISSON foi então abordado por guardas civis municipais, ainda na posse dos entorpecentes acima elencados. Além dos entorpecentes, foi apreendida com ALISSON a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) em moedas, fruto da traficância e uma folha de caderno contendo anotações relativas ao tráfico. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio. A denúncia foi oferecida aos 10 de junho de 2022 (fls. 68/71) e recebida aos 20 de junho de 2022 (fls. 82/84). O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 101). A r. sentença foi publicada em cartório no dia 09 de março de 2023 (fls. 181). A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 38/40), auto de exibição e apreensão (fls. 03/04), laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 20/23), laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 86/88 e 108/110), fotografias da anotação apreendida (fls. 26), e pela prova oral produzida nos autos. A autoria restou comprovada. Interrogado em solo policial, o réu Alisson permaneceu em silêncio (fls. 07). Interrogado em Juízo, o réu Alisson disse que tem 27 anos e já tem condenação por tráfico de drogas. Está preso há dez meses e trabalhava com seu pai, numa adega, não era registrado, porque estava foragido. Narrou que não terminou de cumpriu a pena e não retornou à cadeia quando pegou tuberculose. Morava sozinho. Sobre os fatos, disse que viu a viatura e tentou se evadir e quando foi detido, foi levado para uma outra rua, que é local de tráfico de drogas, onde já se encontravam outras viaturas. Havia o Delegado Civil e pessoas de moto gravando, “fotolynk”. Disse aos guardas que era foragido e não viu drogas, sendo levado para averiguação, a outras comunidades e depois para a Delegacia. Somente ali apresentaram as drogas. Já conhecia o primeiro guarda Dilermando da comunidade e devia R$ 1.000,00 de um acerto que fez com ele para não ser preso porque era foragido, no valor de R$ 4.000,00. Pagou apenas 3.000,00. Nunca viu o guarda Edimilson, ele não estava no momento da abordagem, ele chegou depois. Disse que sua irmã mora nessa Rua Pato Branco, quando visualizou a guarnição. Não estava indo para a casa de sua irmã, estava “indo normal”. Ia comprar café, tinha dinheiro, R$ 110,00, não sabe o que aconteceu com o dinheiro. Não tinha sacola consigo. Na rua não tem ponto de tráfico de drogas. A filmagem não era da viatura da guarda, pelo que ficou sabendo passou no Datena (sistema audiovisual). Ouvida em juízo, a testemunha Dilermando Boletti Pereira, guarda municipal, disse que estava em patrulhamento quando viu um indivíduo correndo com uma sacola preta, contendo entorpecentes. Ele vinha em sua direção, porque havia outra guarnição em sentido contrário. Era um terreno próximo à cocheira. Ao indagar sobre o que tinha na sacola, o próprio acusado disse “perdeu” e não negou o tráfico. Não o conhecia (sistema audiovisual). No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega guarda municipal Edmilson Lima dos Santos (sistema audiovisual). Ao contrário do sustentado pela defesa, tudo indica com clareza que o apelante praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Apesar de o réu negar a prática delituosa, como geralmente acontece nos crimes de tráfico, não pode sobrepor aos testemunhos prestados pelos guardas municipais, que narraram, de forma coesa e harmoniosa, que flagraram o réu na posse de uma sacola contendo entorpecentes. Nada há para desqualificar a versão apresentada pela acusação e corroborada pelos depoimentos dos guardas civis municipais, os quais, segundo o apurado judicialmente, não possuem nenhum motivo para querer prejudicar o réu, inexistindo qualquer indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade por parte deles, razão pela qual reconheço a credibilidade das suas declarações prestadas em juízo. Não há dúvida razoável de que os guardas aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento testemunhal na formação do juízo de condenação e de tipicidade."



    Ora, é importante registrar que as atribuições da guarda municipal não se confundem com as das polícias militar, de policiamento ostensivo e atuação repressiva, em caso de perturbação da ordem.



    Vale dizer, a guarda municipal não possui legitimidade para investigar, fazer buscas pessoais e promover diligências, em atividade alheia à sua atribuição constitucional que é de proteção de bens e serviços (art. 144, § 8º, da Constituição Federal).



    No caso, alega o paciente que "os Guardas Civis Municipais expressamente afirmaram que estavam em patrulhamento", faz tal afirmação com base no acórdão impugnado em que constou que "a testemunha Dilermando Boletti Pereira, guarda municipal, disse que estava em patrulhamento quando viu um indivíduo correndo com uma sacola preta, contendo entorpecentes" (fl. 38).



    No entanto, conforme consta da sentença, dos depoimentos policiais prestados na fase de inquérito, em momento algum é mencionado que estavam em patrulhamento ostensivo. Especificamente com relação à testemunha Dilermando Boletti Pereira, este afirmou "que em deslocamento pelo local dos fatos, juntamente com seu parceiro, Alisson Aparecido da Silva estava andando em direção a viatura e quando a percebeu, assustou-se, preparando-se para correr. O seu parceiro ordenou que Alisson não corresse e a ordem foi acatada. Na mão do indiciado havia uma sacola plástica preta contendo 17 porções de substância análoga a crack, 52 porções de substâncias análogas a cocaína, 14 porções de substância análoga a maconha, cinco reais em moedas e uma folha de caderno contendo anotações que supostamente seriam relativas ao tráfico de drogas realizado pelo indiciado" (fl. 22).



    Portanto, extrai-se dos autos que, no caso dos fatos, os guardas municipais não estavam em patrulhamento ostensivo pelo local com o intuito de combater crimes, mas sim em deslocamento pela região visando a proteção do patrimônio público, quando o paciente, ao percebeu a presença dos guardas, se assustou e preparou-se para correr, tendo sido ordenado que não corresse, ordem que foi acatada. Na abordagem, verificou-se que na sacola plástica preta que estava mão do indiciado havia "17 porções de substância análoga ao crack, 52 porções de substâncias análogas à cocaína, 14 porções de substância análoga à maconha, cinco reais em moedas e uma folha de caderno contendo anotações que supostamente seriam relativas ao tráfico de drogas realizado pelo indiciado" (fl.22).



    Portanto, no caso em tela, a abordagem somente se deu após a verificação de tentativa de fuga do paciente ao visualizar os guardas, estando na posse de uma sacola de plástico preta. Ou seja, os guardas municipais não atuaram como polícia ostensiva, mas diante de fundada suspeita pela atitude do paciente é que foi realizada a abordagem. Por este fato é que, então, foi realizada a prisão em flagrante do paciente. Situação esta que não indica qualquer desvio de função dos agentes públicos.



    De qualquer forma, ainda que a prisão em flagrante não esteja expressamente inserida no rol das atribuições constitucionais das guardas municipais, é indiscutível que esta ação constitui ato legal, que visa a proteção e segurança social, de autodefesa da sociedade, e pode ser amplamente praticada.



    Ora, se nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", então qualquer agente público, incluindo os guardas civis metropolitanos estão aptos a efetuar a prisão em flagrante ao vislumbrar qualquer indivíduo cometendo crime, segundo a norma processual acima.



    Nessa esteira, objetivando colocar fim às discussões sobre o assunto, o legislador ordinário, através da edição da Lei n. 13.022/2014, conhecido como Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabeleceu expressamente no art. 5º, inciso XIV, a competência desses agentes para realizar a prisão em flagrante. Esta Lei, que institui o Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabelece que as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, bem como a atuação preventiva para a proteção da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais.



    No caso em concreto, pelo que se observa dos elementos colhidos, ao contrário do alegado pela Defesa, o paciente encontrava-se sim em estado de flagrância quando foi abordado pelos agentes públicos. Como asseverado em sentença (fl. 25):



    "Ainda, diante da dinâmica dos fatos narrados pelas testemunhas, denota-se que a abordagem se deu ante a existência de fundada suspeita da prática do ilícito pelo acusado, afastando-se a tese defensiva acerca da ilegalidade da prova. Ademais, o crime de tráfico de drogas nas modalidades “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” é de consumação permanente, estando em flagrante delito a todo momento."



    O art. 244 do Código de Processo Penal admite a busca pessoal, independentemente de mandato, "no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Portanto, tem-se por legítima a ação dos guardas municipais, afinal, havia fundadas suspeitas no caso, tendo em vista que "o acusado tentou empreender fuga ao visualizar os guardas, estando na posse de uma sacola nas mãos, o que motivou a abordagem, e, ao alcançá-lo, verificaram que havia drogas no interior da sacola" (fl.24). Nesse sentido (grifou-se):



    [...]



    Aliás, é importante frisar que, entender como ilegal esse tipo de flagrante representaria grande retrocesso no combate à criminalidade, notadamente nos municípios menores, onde o efetivo policial é reduzido e a atividade da guarda municipal é considerada imprescindível.



    Tanto é que, no dia 28 de agosto de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995/DF, Relator Ministro Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública, desempenhando relevante papel no combate à criminalidade, em especial a organizada e a violenta, em comunhão de esforços com as Polícias Federal, Civil e Militar, além do Ministério Público e do Poder Judiciário.



    Na decisão, tomada no julgamento da ADPF n. 995, o Plenário afastou todas as interpretações judiciais que excluíam essas instituições do Sistema de Segurança Pública, revelando a importância dessa instituição no combate à criminalidade. A propósito, confira-se o teor do referido julgado:



    [...]



    Partindo de tais premissas fixadas pelo Pretório Excelso, esta Corte Superior, em análise da matéria sobre a qual, em certos aspectos, a jurisprudência ainda não se estabilizou, tem admitido a atuação das Guardas Municipais na prisão em flagrante e busca pessoal quando baseada em fundadas suspeitas. Nesse sentido (grifou-se):



    [...]



    Nesse contexto, não se descuida que as Guardas Municipais exercem efetivamente atividade de segurança pública, porém em amplitude diferente do que o fazem as Polícias Federal, Civil e Militar.



    Importante relembrar a diferenciação entre o poder de polícia - decorrente da atividade estatal que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade individual em razão de interesse público, nos termos do art. 78, do Código Tributário Nacional - e o poder das polícias ou poder policial - caracterizado pela coercibilidade direta e possibilidade do emprego da força física para execução de seus atos.



    Logo, chegou-se à conclusão de que as Guardas Municipais exercem poder de polícia e, em alguma medida, poder policial em situações excepcionais dentro de suas atribuições legais.



    As medidas coercitivas e invasivas diretas, como a busca pessoal e atos de investigação, podem ser desempenhadas pelos agentes da Guarda Municipal quando verificada fundada suspeita da prática de crimes.



    Por conta disso, não se cogita de nulidade do acervo persecutório, ante a correta atuação dos agentes da guarda civil municipal que, nesta hipótese, agiram diante uma situação de flagrante delito.



    Ademais, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias no caso, implicaria necessária análise fático-probatório, o que é vedado nesta via estreita do presente writ (grifou-se):



    [...]



    Nesse contexto, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (doc. 55 — grifei).



    Conforme assentado pelo STJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 995/DF, “concedeu interpretação conforme à Constituição aos artigo 4º da lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”.



    A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública.



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF).



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII).



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, § 8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública (grifei).  



    Mais recentemente, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário — ARE 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma do STF, por maioria, decidiu que não há ilegalidade na busca pessoal e/ou nas diligências de averiguação realizadas pelas guardas municipais nas situações em que houver fundadas razões (justa causa) para tanto.  



    No que se refere à suposta ilegalidade dessa mesma prisão porque, no entendimento da defesa, não existiria fundada suspeita para a abordagem, também não tem razão a defesa.



    Considero legítima a atuação dos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, diante da fundada suspeita de que este portava drogas em uma sacola plástica, destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. Conforme registrado pelas instâncias ordinárias, os guardas municipais localizaram o recorrente durante uma ronda pelo local, momento em que, ao perceber a presença dos agentes, ele demonstrou susto e preparou-se para correr. Diante disso, foi-lhe ordenado que não o fizesse, ordem que foi acatada, o que ensejou sua abordagem e posterior prisão em flagrante.



    As circunstâncias antes descritas, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribu